Tribunal: TJBA
Processo: 0063949-34.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063949-34.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDRE MONTEIRO BURGOS e outros Advogado(s): MATEUS BORBA LISBOA MACHADO, HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES, ANA PAULA CAMPOS SA, ERIKA GONCALVES DO SACRAMENTO ARAUJO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):ERIKA GONCALVES DO SACRAMENTO ARAUJO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MATEUS BORBA LISBOA MACHADO, HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES, ANA PAULA CAMPOS SA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE ETAPA DO CERTAME E NOMEAÇÃO PER SALTUM. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas pelo Autor e pela Ré contra sentença que determinou a realização de novo exame físico nas condições do edital, julgando improcedentes os pedidos de nomeação sem a exigência do TAF, pagamento de retroativos e indenização por perdas e danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade da apelação da Ré; e (ii) a exigibilidade do Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo público pretendido pelo Autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição do recurso da Ré expirou em 04.09.2024, sendo o apelo protocolado apenas em 06.09.2024, o que caracteriza sua intempestividade. Não conhecimento. 4. O TAF estava previsto em lei e no edital do concurso e era compatível com as atribuições do cargo, razão pela qual legítima a sua exigência. 5. A eliminação do Autor por atestado médico inadequado foi considerada irregular, garantindo-lhe o direito à realização do exame físico, mas não à nomeação direta per saltum, muito menos ao recebimento de retroativos e perdas e danos. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da exigência do TAF quando previsto em lei e no edital, além de ser compatível com o cargo, não cabendo ao Judiciário afastá-lo sem justificativa plausível. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação da Ré não conhecida por intempestividade. Apelação do Autor desprovida, com manutenção da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas n. 0063949-34.2010.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelantes simultâneos ANDRE MONTEIRO BURGOS e PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO DA RÉ e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto do relator.